Tribunal: TJBA
Processo: 8004111-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004111-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: LUCAS TAVARES DANGRALES CARVALHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., contra sentença da 14ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão sob fundamento de ausência de interesse de agir superveniente, em razão da inércia da Demandante no cumprimento de diligências necessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a extinção do processo, por suposto abandono processual, pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal do autor para suprir a falta, nas hipóteses de abandono da causa, como condição indispensável à validade da extinção do feito sem resolução de mérito.

4. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA é pacífica, no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora enseja nulidade da sentença extintiva por abandono processual.

5. Constatada a ausência de intimação pessoal da Acionante nos fólios, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno do processo à origem para regular tramitação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 06.09.2018; TJ/BA, AP nº 0167952-45.2007.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 27.02.2018; TJ/BA, AP nº 0006197-53.2011.8.05.0039, Rel. Des.ª Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 05.12.2017.

–––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
8004111-38.2021.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura como Recorrente
a

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,
sendo Recorrid
o

LUCAS TAVARES DANGRALES CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.